Tribunal: TJPA
Processo: 0800064-20.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11809 - Transporte Aquaviário
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800064-20.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: JARUMA RODOFLUVIAL LTDA - EPP

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELAS PROVISÓRIAS DE URGÊNCIA ANTECIPADA E CAUTELAR INCIDENTAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO”. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO FLUVIAL E RODOVIÁRIO DE FORMA INEFICIENTE.

DETERMINAÇÃO DE MEDIDAS VISANDO À REGULARIZAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE SÃO DISPONIBILIZADOS AOS USUÁRIOS PELA RECORRENTE. BLOQUEIO BANCÁRIO ANTECIPADO. DESCABIMENTO ANTE O ARBITRAMENTO DE ASTREINTES DIÁRIAS PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REALIZAÇÃO QUE PODE SER FLEXIBILIZADA PELO JUIZ DA CAUSA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. PONTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE EXAME DESSE ITEM PELO JUÍZO SINGULAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO BANCÁRIO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de doze a dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 19 de abril de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de efeito suspensivo ativo
, interposto pela

Jarumã Rodofluvial Ltda.
contra decisão proferida pelo Juízo
da 1ª Vara Cível da Comarca de Barcarena
(id 142067), que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELAS PROVISÓRIAS DE URGÊNCIA ANTECIPADA E CAUTELAR INCIDENTAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS
(Proc. nº 0009189-21.2017.8.14.0008) concedeu liminar, nos seguintes termos:

“...

3. Quanto às medidas liminares solicitadas, considerando as razões expostas e os documentos acostados à exordial reputo presentes os requisitos para a concessão da medida liminar requisitada pelos autores, na forma do art. 300 do CPC c/c art. 12º da lei nº 7347/85, que visa ao cumprimento da obrigação de fazer, os quais são representados, vejamos:

O periculum in mora pela violação de diversas normas consumeristas (arts. 4º, caput e inciso III, 6º, 14, 22, caput, 39, VII todos da Lei n 8078/90), visto que diversos usuários do serviço público concessionado estão sendo lesados pelas empresas requeridas em razão das irregularidades apontadas na exordial.

A farta prova documental apresentada nos autos (fls. 23/108) enseja o fumus boni iuris, restando demonstrado, em especial pelas fotos contidas no cd-rom acostado à fl. 108, que os demandados não estão prestando o serviço público de maneira adequada.

Face ao exposto torna-se imprescindível o deferimento dos pedidos de tutela de urgência, nos precisos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, c/c o art. 12 da Lei 7.347/1985, determinando que as empresas requeridas:

3.1) cumpram a contento os horários de saída e chegada das lanchas, barcos e ônibus, e que quando não o façam, justifiquem-se previamente e documentalmente;

3.2) não cancelem viagens sem haver motivo justificado e documentado;

3.3) realizem obras de adequação de acessibilidade dos portos e dos meios de transporte para idosos, gestantes e pessoas com necessidades especiais;

3.4) deem pleno funcionamento ao serviço de ar-condicionado das lanchas, a não ser que haja motivo justificado e documentado;

3.5) realizem serviços de manutenção, limpeza e conforto dos meios de transporte disponibilizados (lanchas, barcos e ônibus) e dos portos;

As determinações contidas nos itens 3.1, 3.2 e 3.5 devem ser implementadas de imediato, devendo ter seu cumprimento comprovado nos autos. Quanto as determinações contidas nos itens 3.3 e 3.4, as empresas deverão observar o prazo de até 10 (dez) dias para o início das obras e serviços para regularização das problemáticas apontadas.

Com base nos arts. 297, 519 e 537, do CPC, fixo multa diária e individual de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em desfavor de cada demandado, para a hipótese de descumprimento da antecipação de tutela concedida nas linhas anteriores.

Em relação ao pedido de bloqueios das contas e ativos financeiros (fl. 20, item b) para garantir o fiel cumprimento das determinações contidas nesta decisão, com fulcro no art. 296 de 854, caput do CPC, defiro o pleito, pelo que determino o bloqueio de R$50.000.00 (cinquenta mil reais) de cada empresa requerida, razão pela qual promovo as diligências necessárias no sistema BACENJUD, para indisponibilidade de ativos financeiros, juntando a devida comprovação.

Cumpre salientar que a presente decisão se baseou no que consta nos autos até este instante procedimental e atine somente à resolução do pedido de tutela antecipada. Por conseguinte, não representa posicionamento definitivo, hermético ou antecipado do juízo de valor que será feito por ocasião da sentença), cuja valoração se dará com esteio em cognição e pressupostos diversos, podendo haver mudança de entendimento, conforme o que ficar demonstrado naquela ocasião processual.

4. A despeito da previsão de designação de audiência de conciliação ou de mediação (art. 334 do CPC), alerta-se que tal expediente, aplicado de forma peremptória e inflexível, implicará em colapso da pauta de audiências deste Juízo, sem correspondente ganho em celeridade e efetividade processuais, pois nas demais ações semelhantes que tramitam neste Órgão não houve acordo entre as partes.

Assim, com fulcro no novo sistema processual (CPC/2015), o qual confere ao Magistrado o poder geral de adaptabilidade procedimental às especificidades do litígio e no dever do Juiz de velar pela duração razoável do processo (CPC, art. 139, II e VI e ENFAM, Enunciado nº 35), deixo de designar audiência de tentativa de conciliação neste momento procedimental, sem prejuízo de ulterior adoção de tal ato, conforme solicitado pelas partes ou diante do surgimento de fundados indícios de sua conveniência (art. 139, V do CPC). Em decorrência, cumpram-se as seguintes determinações:

4.1. citar e intimar os requeridos dando ciência desta decisão e para oferecerem contestação no prazo de 15(quinze) dias, sendo que se não contestarem a ação, serão considerados revéis e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelos autores (CPC, arts. 334, caput e 344 e Lei nº 7.347/1985, art. 19);

4.2 vindo aos autos resposta, remetam-se os autos à Defensoria Pública e ao Ministério Público para apresentar réplica, no prazo de trinta dias.

4.3. após, retornar os autos conclusos;

...”

Em suas razões

(id 141976),

a agravante, após breve exposição dos fatos, argui a ausência dos requisitos essenciais para a concessão da tutela de urgência, tais como a ausência de “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, além da irreversibilidade fática da tutela de urgência e a necessidade de dilação probatória.

Questiona a ordem de bloqueio judicial no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e a não realização de audiência de conciliação ou mediação obrigatória.

Suscita a existência de litispendência parcial, alegando existir outra ação civil pública nº 0051802-27.2015.8.14.0008, cujo pedido é mais amplo e engloba os contidos na ação originária, requerendo, com isso, que seja reconhecida a ausência de interesse processual, com fulcro nos arts. 337, VI, XI e 485, V e VI, do CPC.

Comenta a respeito da redistribuição do ônus da prova.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Considerando o teor da cláusula quarta do contrato social da agravante, determinei a juntada de procuração assinada pelas sócias-administradoras, no prazo de 05 (cinco) dias, o que foi devidamente cumprido (ids 235886 e 235933).

Os autos voltaram conclusos.

Deferi o efeito suspensivo parcial (id. 319248).

Contra essa decisão, a agravante opôs embargos de declaração (id. 353755), que foram contrarrazoados pela Defensoria Pública do Estado (id. 718728) e pelo Ministério Público do Estado (id. 889401), sendo julgados improvidos (id. 2126833).

Determinei a intimação dos agravados para apresentarem contrarrazões ao agravo de instrumento (id. 2283333).

Certidão informando que o Ministério Público não apresentou contrarrazões (id. 2919529).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso (id. 3089248).

Determinei a intimação da Defensoria Pública do Estado para que apresentasse contrarrazões ao agravo de instrumento (id. 3648308), que se quedou inerte, conforme certidão constante do id. 3998365.

Determinei, em seguida, a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual (id. 4754143).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Reafirmo a presença dos requisitos de admissibilidade recursal. Passo à sua análise.

- Preliminar. Litispendência parcial. Ausência de interesse processual.

Por ser matéria de índole preliminar, de conformidade com a redação do art. 337, VI, do CPC, a tese de litispendência parcial será analisada como tal.

A recorrente sustenta em meio às suas razões, que o pedido para “realizar obras de adequação de acessibilidade dos portos e dos meios de transporte para idosos, gestantes e pessoas com necessidades especiais”, deferido pelo juízo “a quo”, apresenta similitude com os apresentados nos autos da Ação Civil Pública n.º 0051802-27.2015.8140008, que, inclusive, são mais amplos, foram também deferidos pelo juízo “a quo” e ensejaram interposição de agravo de instrumento nº 0097829-92.2015.8140000, distribuído a 2ª Turma de Direito Público.

Desse modo, defende a existência de litispendência parcial entre as ações, requerendo a extinção parcial da ação principal, caso contrário, seja determinada a reunião dos processos retromencionados, a fim de que sejam julgados conjuntamente.

Analisando a movimentação eletrônica dos autos do processo nº 0051802-27.2015.8140008, sobre o qual menciona a recorrente que conteria pedido mais amplo e que, portanto, englobaria aqueles formulados na ação que originou o presente recurso, constatei que fora extinto sem resolução do mérito, nos seguintes termos, “verbis”:

Trata-se de ação intitulada de Ação Civil Pública, ajuizada por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ – ARCON-PA, MUNICÍPIO DE BARCARENA, ARAPARI NAVEGAÇÃO LTDA, AMAZON NAVEGAÇÃO, TURISMO E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA – ME, RODOFLUVIAL BARCARENA LTDA - ME, ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS TRANSPORTADORES FLUVIAIS DE BARCARENA – APTFB, TRANSLIDER LTDA EPP, COOPERATIVA BARCARENENSE DE TRANSPORTE ALTERNATIVO – COBARTA e COOPERATIVA DE TRANSPORTE REGULAR E ALTERNATIVO DE BARCARENA - COOTRANSBAR qualificados às fls. 02/04.

Tendo em vista a manifestação do Ministério Público de fl. 669, verifica-se que houve a perda superveniente do objeto deste feito.

Deste modo, com fulcro nos arts. 203, § 1º, 354, 485, VI e 493, caput do CPC, extingo o processo sem resolução do mérito.

Sem incidência de custas processuais e honorários advocatícios.

Em decorrência, cumpram-se as seguintes determinações:

1. publique-se, registre-se e intimem-se.

2. havendo trânsito em julgado, arquivar, fisicamente e via LIBRA;

3. ocorrendo interposição de recurso ou outra medida impugnativa, certificar a respeito da tempestividade e retornar conclusos.

Barcarena/PA, 10 de dezembro de 2019.

GISELE MENDES CAMARÇO LEITE.

Juíza de Direito, Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena, respondendo pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena.”

Desse modo, se a causa apontada como referência para reconhecimento da litispendência parcial deixou de existir, esvazia-se a tese argumentativa dessa defesa processual, não havendo como ser determinada a reunião dos processos por força do teor da Súmula 235 do STJ:

“A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.”

No mesmo sentido, o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO INATACADO.
RECONHECIMENTO. LITISPENDÊNCIA.
REEXAME DE FATOS.
IMPOSSIBILIDADE.

REUNIÃO DE AÇÕES. JULGAMENTO PRÉVIO DE UMA DELAS. INVIABILIDADE.

1."É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente, e o recurso não abrange todos eles." (Súmula 283 do STF).

2.Ao direcionar a sua tese no sentido de que o pedido de parcelamento tributário abrangeria toda a dívida do contribuinte com o ente tributante por determinação legal, o recorrente deixa de impugnar o fundamento do acórdão recorrido de que a propositura da ação anulatória contra parte dos créditos tributários excluiria os referidos créditos do parcelamento e do alcance da regra do art. 151 do CTN, dando-se reinício à contagem do prazo prescricional para a propositura da execução em razão do que dispõe o art. 585, §§, do CPC/1973.

3.Hipótese em que o conhecimento do recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, pois Tribunal a quo,
atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que os objetos das ações (embargos à execução e ação anulatória) não se confundiriam, apesar de reconhecer haver certa conexão entre elas e de não ser possível a sua reunião uma vez que a ação anulatória já teria sido objeto de julgamento antes dos embargos, o que está em conformidade com pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior (Súmula 235 do STJ).

4.Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1658077/SC, Rel.
Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 16/06/2020) (grifei)

Nesse sentido, rejeito a arguição de litispendência parcial.

Mérito.

Ultrapassada a preliminar supra, adentro no exame do mérito.

Verifica-se que a agravante insurge-se contra a decisão do juízo de primeiro grau que determinou o implemento de medidas que visam a melhoria da prestação de serviços fluvial e rodoviário, especificamente nos portos, barcos, lanchas e ônibus que servem à população do Município de Barcarena.

Em suas razões, argui a agravante a inexistência de provas robustas que sustentem as determinações judiciais, pois se baseiam em fotografias, as quais não representariam a realidade dos fatos, havendo necessidade de produção de prova pericial.

Após análise dos autos, observa-se que, conforme mencionado na decisão agravada, há farta documentação que demonstra o descaso na prestação dos serviços públicos de incumbência da parte recorrente, inclusive fotos em cd-rom e ofícios endereçados à empresa agravante (id. 142123), pormenorizando as reclamações dos usuários, fato que demonstra sintonia com os fatos descritos pela parte agravada.

Nesse sentido, o art. 6º, “caput”, da Constituição Federal de 1988, diz que a população em geral tem direito de usufruir de transporte digno e de qualidade, seja fluvial ou terrestre, integrando essa obrigação, sem dúvida, o núcleo da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, III, de nossa Carta Magna.

O Código de Defesa do Consumidor garante, no art. 22, “caput”, a prestação eficiente aos usuários de serviços públicos, seja através de empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento. Ou seja, essas prestadoras de serviço público são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Os §§ 1º e 2º do art. 6º da Lei n° 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão de serviços públicos, estabelece que:

"Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

§2º A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço".

Desse modo, quando a normalidade da prestação do serviço público restar abalada mostra-se conveniente e justificável que aqueles legitimados para fazê-lo proponham em juízo as demandas que se fazerem necessárias para regularizar a situação, na forma preconizada pela Lei n° 7.347/1985.

Em razão do que restou exposto, não cabe alegar a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da medida excepcional deferida pelo juízo singular, posto que evidente a presença dessas condições, de acordo com o que acima restou exposto.

No que tange à ordem de bloqueio no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), sob a justificativa de que seria para garantir o fiel cumprimento da decisão objurgada, conforme afirmei no fundamento da decisão concessiva de efeito suspensivo (id. 319248, pág. 01/05),

entendo que esse comando se mostra indevido e dúplice, pois na parte final do item 3.5 da decisão agravada já consta previsão de multa diária individual no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), o que, portanto, satisfaz a finalidade disposta no art. 536, § 1º, do CPC, devendo, por conseguinte, ser reformado esse ponto da decisão agravada.

Quanto a audiência de conciliação ou mediação, cuja não realização a recorrente questiona, observo que, apesar do art. 334 do CPC dizer que referido ato deverá ser parte integrante do despacho inicial da petição inicial, tal regra não pode ser vista pelo ângulo da inflexibilidade, já que o juiz, atento às peculiaridades do caso concreto, pode torná-la menos rígida, adotando outro procedimento processual, como no caso.

Com relação à alegação de redistribuição do ônus da prova, com base no art. 6º do CDC, deixo de conhecer tal argumento, vez que no conteúdo da decisão agravada não há menção a esse item.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto para reformar a decisão agravada no tópico concernente ao bloqueio bancário no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos da fundamentação ao norte lançada, confirmando, com isso, o efeito suspensivo anteriormente concedido (id. 319248, pág. 01/05).

É o voto.

Servirá a presente como mandado.

Belém/PA, 19 de abril de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 21/04/2021